Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DE REGIONAL DE BRASÍLIA. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. LEI DISTRITAL 7.239/2023. INAPLICABILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO.

I. O cartão BRB CARD é administrado pelo Banco de Brasília-BRB, sendo integrantes de uma mesma cadeia de serviços, motivo pelo qual, nos termos da legislação consumerista, são solidariamente responsáveis pelos danos oriundos de eventual falha na prestação dos serviços. Legitimidade passiva do banco ora reconhecida.

II. A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial será considerada a partir da base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas e a vencer no mesmo mês (art. 3o, § 1o do Decreto 11.150, de 26 de julho de 2022).

III. Na situação que ora se apresenta está preservado mais do que 30% (trinta por cento) da remuneração da apelante para manutenção do mínimo existencial, despontando, assim, aparente possibilidade financeira do consumidor para honrar os compromissos presentes e futuros.

IV. Os mútuos bancários mediante pagamento com desconto em conta corrente (ainda que ali o consumidor receba o salário) não constituem objeto de legislação específica, senão negócios jurídicos autônomos e independentes, firmados livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, de sorte que não subsiste qualquer tentativa de vinculação ao lançamento em seu contracheque (Precedentes).

V. No caso concreto, o pagamento proposto pela apelante não assegura nem quita o valor principal das dívidas dentro do prazo legal (05 anos), corrigidas monetariamente pelos índices oficiais de preço, ex vi dos artigos 104-A e 104-B, § 4o da Lei 8.078/1990.

VI. A Lei Distrital 7.239/2023 não se aplica aos contratos bancários celebrados antes de sua vigência, eis que devem ser considerados atos jurídicos perfeitos (Precedentes).

VII. Apelação parcialmente provida.